Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DE CHAMADA PROVENIENTE DE CANAIS OFICIAIS DAS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. REDUÇÃO À METADE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos relativos cartão Riachuelo de bandeira Visacard no XX X X.XX XX.XXXX.X126, no valor de R$ 3.799,98 e R$ 900,00 e de todos os encargos daí decorrentes; b) declarar a inexigibilidade dos débitos relativos cartão de débito do Banco do Brasil vinculado à conta no 58.075-9, Agência 1606-3., no valor de R$ 1.090,00; c) declarar a inexigibilidade dos débitos relativos cartão Ourocard Visa Internacional no 49845300****1861, no valor de R$ 1.442,00 e de todos os encargos daí decorrentes; d) condenar as requeridas a restituírem solidariamente à autora o valor de R$ R$ 7.231,98 (sete mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), a título de reparação dos danos patrimoniais, acrescida de juros de 1% ao mês a contar do registro de ciência eletrônica (08.11.2023) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (04.10.2023)”.

3. Conforme exposto na inicial, no dia 04.10.2023, a recorrida teria recebido uma suposta ligação do Banco do Brasil, sendo orientada pela funcionária a destruir e entregar todos os cartões que possuísse a um motoboy. Algum tempo após ter entregue os cartões do Banco do Brasil e da Riachuello, tomou conhecimento de que havia sido vítima de fraude.

4. O Juízo de origem concluiu que “(...)a falha do serviço, consistente na insegurança dos mecanismos de controle antifraudes, gera a responsabilidade da requerida pelo ressarcimento dos prejuízos suportados pela requerente”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que as transações foram realizadas por meio de captura “Chip”, no qual é obrigatória a presença física do cartão e a digitação de senha pessoal e intransferível para aprovação da despesa. Além disso, alega não ser crível que a recorrida não tenha desconfiado estar sendo vítima de fraude. Com isso, defende que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados pela recorrida. Outrossim, alega ser incabível a repetição de indébito, bem como aduz inexistir responsabilidade contra si, e, por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência. Além disso, afirma que o termo inicial dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento.

6. Contrarrazões do 2o réu ao ID 58260843. A autora/recorrida não constituiu advogado e, por isso, não apresentou contrarrazões.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Incumbe à recorrida demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Todavia, na presente hipótese a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual, porque deixou de comprovar o recebimento de ligação por intermédio do número oficial do recorrente.

9. Evidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

10. De acordo com o teor da súmula no 479 do STJ, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.

11. Entretanto, a integralidade da culpa não deve ser atribuída somente ao recorrente e ao 2o réu. Isso porque se extrai dos autos que a recorrida concorreu para a fraude ao adotar procedimentos, por meio de ligação de número não oficial e entrega do cartão de plástico a desconhecidos. Note-se que não há qualquer indício ou prova nos autos de que a ligação decorreu de número oficial do recorrente ou do 2o réu, nem mesmo que o fraudador detinha dados da recorrida.

12. É de amplo conhecimento que fraudes dessa natureza são crescentes, ocorrendo por meio de ligações de diversas origens por meio das quais fraudadores mencionam compras indevidas, levando consumidores a acreditarem que, de fato, está havendo tentativa de compra, quando, na verdade, esse é só um meio para os estelionatários extraírem das vítimas informações e prosseguirem com a fraude. Muitas vezes as ligações mencionam contas em Bancos que a vítima nem mesmo tem conta.

13. Ocorre que, infelizmente, em determinados casos, a vítima, de fato, é correntista do Banco mencionado na ligação, facilitando o golpe. Fato é que, não comprovado que houve vazamento de dados ou que a ligação decorreu de número oficial do recorrente, o que seria possível com a mera juntada de um “print” da ligação, não há como presumir que houve vazamento de dados.

14. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo à recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da recorrida. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da mesma, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente e do 2o réu.

15. Este tema foi pacificado no enunciado de Súmula no 28 – Revisada - da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir à metade o valor da restituição em proveito da autora/recorrida. Mantidas as demais disposições.

17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, não houve recorrente integralmente vencido.